Tribunal: STF
Processo: HC 244227
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Mario Joel Malara, advogado, em 25.7.2024, em benefício de Robert Wilian Fernandes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.6.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.610.980, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 2.8.2023, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Matão/SP, no Procedimento n. 1500462-06.2023.8.26.0347, às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    3. A defesa interpôs recurso de apelação, desprovido pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 13.11.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. 



    ABSOLVIÇÃO. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. 



    DOSIMETRIA. Penas preservadas. Inaplicabilidade do CP, art. 21, parágrafo único. Manutenção do regime fechado. 



    DESPROVIMENTO” (fl. 149, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão da apelação a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.610.980/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.5.2024, a Presidência do Superior Tribunal não conheceu desse recurso, pela ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada (fls. 209-210, e-doc. 3).



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 4.6.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial atrai a incidência do óbice da Súmula 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido” (fl. 34, e-doc. 4).



    A condenação transitou em julgado em 25.6.2024 (fl. 43, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “não há no painel da prova qualquer indício no sentido de mostrar que o Apelante estava portando a droga para fins comerciais e que faz desse provável comércio o seu meio de vida” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que o paciente, “preocupado com a droga em sua casa, viajava para Jaboticabal para devolvê-la na forma e quantidade em que recebeu, ao seu verdadeiro dono o qual era totalmente desconhecido por Robert, já que jamais teve contato com a pessoa objetivada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “em momento algum no desenrolar do procedimento inquisitivo e judicial invocou-se para efeito de exame, a existência da parte do acusado ora recorrente do imprescindível elemento subjetivo, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o tráfico de entorpecentes ou de participar de associação com tal desiderato” (fl. 3, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Em face de todo o exposto e do mais que consta dos autos, e mais, pede-se a concessão da presente ordem de habeas corpus para o efeito de absolver o Paciente, como aponta a jurisprudência e como é de justiça” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação transitou em julgado em 25.6.2024, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 25.7.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. O mérito desta impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a existência de prova suficiente para manter a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, nestes termos:



    “Interrogado, R. confessou que transportava as substâncias entorpecentes, a fim de devolvê-las a um indivíduo, vulgo ‘Primo’, responsável por deixá-las em sua caixa de correio, para quem telefonou e informou ‘que não queria mais vender isso’ (sic). O corréu L. desconhecia a existência das drogas, o que este confirmou em Juízo. 



    A confissão, ainda que eivada de escusas, encontra-se em perfeita harmonia com a prova oral. 



    Os PMs E. e A. visualizaram R. deixando uma residência com um volume na cintura. Ao notar a viatura, ele embarcou rapidamente em um veículo, motivando a abordagem. R. trazia um celular e R$ 55. O motorista disse que apenas lhe dava carona. No carro, havia um saco plástico com 210 comprimidos de ecstasy, cuja propriedade foi assumida por R., para venda. No painel, havia outros sete comprimidos de idêntica substância, cuja posse foi admitida pelo corréu L., para uso próprio. 



    As testemunhas de defesa T. (sua conhecida), A. e C. (avós), D. (amigo), T. (irmã) e J. (ex-companheira), não presenciaram os fatos, limitando-se a enaltecer sua condição de trabalhador e bom pai. 



    Prova bastante.



    Anote-se que os depoimentos dos policiais são harmônicos e coerentes, não havendo comprovação de qualquer animosidade anterior a justificar infundada acusação, inclusive diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha – inexistindo motivos para afastar os seus dizeres –, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). 



    Portanto, o tráfico ficou evidente pela robusta prova amealhada, consistente na quantidade e natureza das drogas, confissão e inexoráveis depoimentos dos policiais, elementos suficientes à procedência, não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros. 



    A apreensão das drogas na posse do apelante é incontroversa, tanto que admitida pelo próprio, o que se revela suficiente ao enquadramento da conduta ao tipo penal em comento, até porque sabia que praticava narcotráfico, uma vez que já foi condenado definitivamente pelo mesmo crime, suplantando a almejada aplicação do CP, art. 21, parágrafo único. 



    Nesse sentido, precisas as ponderações do Parquet:



    ‘Não há que se falar, pois, na aplicação do art. 21 do Código Penal. Não se vislumbra hipótese de erro, inevitável ou evitável, sobre a ilicitude do fato. O réu confessou que recebeu a droga de ‘Primo’ para venda. Alegou que desistiu de vendê-la e que pretendida devolvê-la depois de guardá-la por um tempo. Ainda que não pretendesse mais vender a droga pessoalmente, a conduta de transportá-la e trazê-la consigo, para venda por quem quer que fosse, ao usuário final, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, é suficiente para a configuração do fato típico previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Como se não bastasse, o réu já foi condenado anteriormente por fato semelhante, tendo plena ciência de que praticava, novamente, o tráfico de drogas.’ (fls. 340).



    Com efeito, por ser o crime de tráfico de ação múltipla – apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal –, basta, para a consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ – AgRg no REsp 736729/PR – Ministro OG FERNANDES – Sexta turma – Dje 02/05/2013)” (fls. 150-151, e-doc. 3).



    11. As instâncias anteriores concluíram pela materialidade e autoria do delito, com fundamento no acervo probatório adotado para justificar a condenação, pelo que o acolhimento da alegação de ausência de provas de autoria e materialidade, nos termos em que apresentada pela defesa, exigiria o revolvimento do acervo probatório considerado pelos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    12. Na espécie, não constam do processo documentos que, se fossem conhecidos ou dados a divulgação, pudessem acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo definido pelo Relator.



    Mesmo nos processos cobertos pelo sigilo constitucional, o que não se comprova ser o caso, somente os documentos protegidos têm consulta restrita às partes e aos patronos.



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na impetração, permitindo a publicação das decisões proferidas.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora